Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726214-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAPPONI SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: SYN DA AMAZONIA LTDA. - ME, JOSE CARLOS ROCHA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DILSON LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo n.° 0042590-47.2005.8.07.0001) ajuizada contra SYN DA AMAZÔNIA LTDA – ME e JOSÉ CARLOS ROCHA LIMA (executados), estabeleceu a ordem de satisfação dos credores com relação ao valor arrecadado após leilão público de imóvel do devedor, incluindo o crédito de honorários advocatícios do patrono do exequente como crédito de natureza salarial, a gozar preferência no pagamento. Em seguida, o magistrado alterou a lista de credores, incluindo, em primeiro lugar, os débitos de IPTU do imóvel leiloado e os honorários advocatícios pertencentes ao procurador da Fazenda Pública do Rio de Janeiro; em segundo lugar, os débitos condominiais do imóvel leiloado e os honorários advocatícios e; em terceiro lugar, os honorários advocatícios do agravante (ID 97095009, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 97723754, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28172795), o agravante se insurge quanto à inclusão dos honorários advocatícios relativos às ações de cobrança de débitos condominiais e de IPTU com a mesma preferência dos créditos de natureza propter rem. Assevera que os créditos de honorários advocatícios têm natureza alimentar e não propter rem, devendo concorrer em igualdade de condições com os demais da mesma categoria. Repudia a decisão que homologou a tabela de valores apresentada pela Fazenda e pelo condomínio, na sua integralidade, sem diferenciar as verbas propter rem e as alimentares, sendo estas os honorários devidos aos advogados das partes. Defende que, homologado o valor de R$898.965,15, referente à dívida com o IPTU do imóvel, deve ser abatido do cálculo o montante de R$69.877,37 que possui natureza alimentar e não se sub-roga no preço do imóvel, devendo concorrer com os demais créditos de mesma categoria de acordo com a antiguidade da penhora. Igualmente, ressalta que o crédito homologado em favor do condomínio, no montante de R$ 2.262.451,34, também inclui a verba honorária, de R$ 168.994,04 e R$ 186.979,45, que possui natureza alimentar e não propter rem. Alega que, a partir do quadro geral de credores, é possível observar que a decisão agravada incluiu diversas indisponibilidades do imóvel com preferência ao crédito do agravante (que é penhora de 3o grau, anterior a todas as indisponibilidades), e que não se pode confundir indisponibilidade de bens com penhora, uma vez que são institutos processuais distintos. Consigna que a indisponibilidade é a restrição do poder de o proprietário de dispor da coisa (vendê-lo ou onerá-lo) e que gera a proteção do interesse do credor, apenas para tornar o bem indisponível ao seu proprietário, não afetando, contudo, eventual penhora emanada de ação de execução manejada por credor distinto. Assevera que a penhora tem natureza de ato de constrição enquanto a indisponibilidade possui mera natureza cautelar. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Sustenta a fraude à execução no que diz respeito ao item 17 da decisão agravada, por se tratar de crédito decorrente de contrato de honorários advocatícios, firmado entre o devedor e sua esposa (credora), na qual todos os imóveis do agravado foram dados como garantia da dívida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para realocar no quadro geral de credores, os créditos de honorários do condomínio e da procuradoria, uma vez que possuem natureza alimentar e não devem se confundir com créditos propter rem; excluir os créditos 7 a 15 do quadro geral de credores, por se tratarem de mera indisponibilidade que não pode se sobrepor às penhoras sobre o bem; e declarar a fraude à execução do crédito 17, com sua exclusão do quadro geral de credores, eis que se trata de contrato possivelmente simulado a fim de proteger o patrimônio do devedor e lesar dezenas de credores de boa-fé. Pede, ao final, o provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 28172253). Mediante despacho de ID 28257139, o agravante foi intimado para se manifestar quando ao conhecimento parcial do recurso. Sobreveio petição de ID 28357623, pela qual o agravante manifesta concordância quanto ao não cabimento parcial do recurso e, por essa razão, pede desistência em relação às teses de fraude à execução e de inclusão de indisponibilidade com preferência sobre as penhoras. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, diante da desistência parcial do recurso, conheço da insurgência recursal, exclusivamente, quanto à tese de necessidade de realocação, no quadro geral de credores, dos créditos de honorários advocatícios relativos à cobrança de taxas condominiais e de tributos incidentes sobre o imóvel leiloado. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da liminar pleiteada. O artigo 908, caput e §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que, Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências, e que, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Por sua vez, o artigo 85, §14, dispõe que Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Ainda, prevê o artigo 24, da Lei no 8.906/1994, que A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Infere-se do citado plexo normativo que, adjudicado o imóvel, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço. Notadamente, a regra trata de dívidas que incidem sobre o bem imóvel em si e não sobre o devedor. Logo, os débitos de IPTU e de taxas condominiais devem ser decotados do preço do bem leiloado, tal como determinado na decisão agravada. Contudo, tal regra não se estende aos honorários advocatícios fixados em tais demandas, pois esta verba não recaí sobre o bem imóvel em si, mas sobre o devedor, uma vez que os honorários têm natureza autônoma e desvinculada da relação jurídica estabelecida entre as partes da lide. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS, MULTAS E JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO AMBULATÓRIA (PROPTER REM). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.345 DO CC/02. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ALIENANTE. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE TRANSFERE AO ADQUIRENTE DO BEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL CANCELADA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em 24/08/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/04/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é dizer se as verbas de sucumbência, decorrentes de condenação em ação de cobrança de cotas condominiais, possuem natureza ambulatória (propter rem), bem como se está configurado, na espécie, o excesso de penhora. 3. O art. 1.345 do CC/02 estabelece que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 4. A obrigação de pagar as verbas de sucumbência, ainda que sejam elas decorrentes de sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais, não pode ser qualificada como ambulatória (propter rem), seja porque tal prestação não se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 1.345 do CC/02 para o pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis do condomínio, seja porque os honorários constituem direito autônomo do advogado, não configurando débito do alienante em relação ao condomínio, senão débito daquele em relação ao advogado deste. 6. Hipótese em que não se justifica a alienação judicial do imóvel do recorrente-adquirente para o pagamento das verbas de sucumbência devidas pelo recorrido-alienante. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1730651/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – destacou-se) Logo, a princípio, o mesmo raciocínio deve ser aplicado no que diz respeito à classificação e alocação do crédito de honorários advocatícios no quadro geral de credores. O exame preliminar das razões recursais revela que aos honorários advocatícios oriundos das ações de cobrança de taxas condominiais e de tributos incidentes sobre o imóvel leiloado está sendo dado o mesmo tratamento dos créditos de natureza propter rem, quando, ao que se vê, deveriam ser incluídos no concurso de credores da mesma categoria, relativa aos créditos de natureza alimentar. A necessidade de distinção dos aludidos créditos decorre, ainda, do disposto no artigo 961, do Código Civil, segundo o qual O crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie; o crédito pessoal privilegiado, ao simples; e o privilégio especial, ao geral. Destarte, a par de tais considerações, estão presentes os requisitos para a concessão parcial do pedido liminar, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator